Tribunal: TJDFT
Processo: 0710187-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. VÍNCULO DE PARENTESCO. BINOMIO NECESSIDADE-UTILIDADE. NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a exoneração da obrigação alimentar não decorre automaticamente do advento da maioridade do alimentado. Isso porque, com o fim do poder familiar, pode remanescer o dever de prestar alimentos do/a pai/mãe, em benefício do/a filho/a maior fundado exclusivamente na relação de parentesco. Portanto, para que o alimentante fique livre do ônus alimentar, deverá fazer provas da ausência de necessidade do alimentado, ou mesmo da sua impossibilidade em dar continuidade com o pagamento da pensão.

2 - No caso em análise, indubitável que o réu-recorrente está atrasado na conclusão dos estudos, uma vez que possui idade mais avançada do que a esperada para os alunos desta fase da Educação Básica. No entanto, a saída temporária da escola, pelo período de aproximadamente 2 (dois) anos, na época em que era menor de idade, não pode ser considerado fator decisivo para autorizar a exoneração da obrigação de pagar alimentos, por seu genitor. Isso porque, o fato ocorreu quando o réu-recorrente era menor de idade, e, além disso, o retorno ocorreu antes do ajuizamento da presente ação, o que denota, por assim dizer, boa-fé do alimentado e interesse genuíno na continuidade dos estudos.

3 - A retirada da pensão implicaria no desestímulo, e, porque não dizer, no impedimento de qualificação profissional, por meio de curso de ensino superior.

4 - Apelação conhecida. DADO PROVIMENTO.